Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO LIMINAR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de alimentos, na qual requereu a redução do encargo alimentar de dois salários-mínimos para metade de um salário-mínimo. O agravante alegou significativa redução em sua capacidade financeira, sustentando auferir atualmente renda mensal de R$ 3.000,00 como trabalhador rural em região remota. Argumentou, ainda, que a genitora do menor possui melhores condições econômicas. A decisão agravada manteve o valor fixado por sentença recente, com base na ausência de prova inequívoca de alteração do binômio necessidade-possibilidade. O agravado, em contrarrazões, apontou movimentação bancária mensal média do alimentante superior a R$ 22.000,00 e a existência de empreendimento turístico em seu nome, além da necessidade de cuidados especiais do menor. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para justificar, em sede de tutela de urgência, a redução provisória do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada judicialmente, à luz de suposta modificação da capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória em ação revisional de alimentos exige demonstração inequívoca da modificação substancial da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do CC combinado com o art. 300 do CPC.
4. A sentença que fixou os alimentos é recente e foi proferida após regular instrução probatória, com observância do binômio necessidade-possibilidade, motivo pelo qual goza de presunção de legalidade e adequação.
5. Os documentos apresentados pelo agravante não comprovam de forma robusta e inequívoca a alegada redução de sua capacidade contributiva, sendo insuficientes para justificar revisão liminar do valor da pensão.
6. A documentação acostada aos autos revela que o agravante mantém movimentação bancária incompatível com a alegação de renda modesta, além de ser proprietário de pousada em atividade, o que evidencia capacidade financeira superior à declarada.
7. A existência de despesas especiais com o menor, em fase de investigação diagnóstica de TDAH e em acompanhamento multiprofissional, reforça a inadequação da redução liminar pleiteada, diante da ausência de contraditório e cognição exauriente.
8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que eventual revisão de alimentos, em sede de cognição sumária, depende de prova inequívoca da alteração das circunstâncias fáticas que embasaram a decisão originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão liminar de obrigação alimentar exige prova documental e inequívoca de alteração substancial da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando.
2. É incabível a redução provisória de alimentos fundada em alegações genéricas e desacompanhadas de elementos probatórios sólidos.
3. A presença de movimentação bancária incompatível com a pretensa insolvência e a existência de necessidades especiais do alimentando afastam a plausibilidade do direito alegado em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1723462, 0707551-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJe 13.07.2023; TJDFT, Acórdão 1658979, 0714785-71.2021.8.07.0016, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01.02.2023, DJe 09.02.2023.